Tribunal: STF
Processo: ARE 1564935
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 37) opostos em 05.09.2025 (eDOC 38) em face de decisão monocrática, na qual não conheci do recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 35):



    “A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela conformidade da decisão recorrida com o Tema 942 da sistemática da repercussão geral, seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    Nas razões do presente recurso, aponta-se erro material na decisão embargada, nos seguintes termos (eDOC 37, pp. 1-2):



    “(...) a r. decisão incorre em grave erro material, uma vez que contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal que não admite o recurso extraordinário o único recurso cabível é o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) com remessa para a Corte. Portanto, não existe recurso interno contra a decisão do Presidente para órgão colegiado conforme indicado em vossa decisão. 



    Por fim, a r. decisão monocrática cita que o presente recurso seria de origem do Estado de São Paulo, quando em verdade tem origem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.” (grifos nossos)



    Por fim, postula-se o provimento dos presentes embargos para que seja conhecido o agravo e julgado o mérito do apelo extremo. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Quanto ao alegado erro material, assiste razão ao Embargante, apenas quanto à correta indicação do Estado de origem, uma vez que deveria constar “TJ/RJ” e não “TJ/SP”. 



    No que tange à aplicação do Tema 942 da repercussão geral pela instância de origem, deve ser mantida a decisão embargada. 



    Com efeito, conforme afirmado, no decisum monocrático, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. 



     Em face da aplicação da sistemática da repercussão geral, era cabível a interposição de agravo interno para o próprio órgão colegiado competente na origem. 



    Assim, verifica-se que está correta a decisão ora agravada que, apoiada em orientação do Supremo Tribunal Federal, não conheceu do agravo, por ser manifestamente incabível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.195.570-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário,, DJe 26.6.2019)



    “(...) Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). 2. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, a validade dos exames dos concursos públicos, como requisito para acesso a cargo público, está condicionada à previsão em lei e no edital do certame e deve ser pautado por critérios objetivos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (ARE 1.423.257-AgR. de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.08.2023). 



    Ademais, não há vício na decisão embargada que não conheceu do recurso. 



    Ante o exposto, acolho em parte, os presentes embargos, sem efeitos infringentes, com fundamento nos artigos 21, § 2º, do RISTF e 463, I e 1.024, § 2º, do CPC, apenas para corrigir  parte do relatório da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: “A Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a decisão está em consonância com o Tema 942 da sistemática de repercussão geral e pela aplicação da súmula 286 do STF (eDOC 24)”, sem alteração da parte dispositiva. 



    Quanto à aplicação do Tema 942 pela instância de origem, a decisão recorrida deve ser mantida, motivo pelo qual, no ponto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente